Tribunal: TJBA
Processo: 0700942-95.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700942-95.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIAS GUEDES DE SANTANA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. CONCURSO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Elias Guedes de Santana Filho contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra Nailton Silva Oliveira e tentativa de homicídio qualificado contra Erivaldo Mota Lopes, em concurso material. O recorrente argui a nulidade do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados que reconheceu a autoria e afastou a participação de menor importância encontra amparo no acervo probatório; (ii) avaliar eventual irregularidade na dosimetria da pena, especialmente em relação a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal do Júri é soberana, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, só podendo ser anulada quando dissociada integralmente das provas. No caso, a tese de participação de menor importância foi rejeitada com base no depoimento da vítima sobrevivente, que afirmou ter o réu fornecido a arma e instigado o executor, o que caracteriza coautoria. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea, pois fundamentada no contexto da empreitada criminosa, notadamente na atuação coordenada de múltiplos agentes, o prévio ajuste entre eles e a escolha de local ermo e distante da sede do município, circunstâncias que ampliaram o risco do resultado e dificultaram o socorro imediato, revelando maior grau de reprovabilidade da conduta. 5. A negativação das consequências do crime, no homicídio consumado, revela-se inidônea porquanto baseada apenas na morte da vítima e no sofrimento dos familiares, por constituírem desdobramentos ordinários do tipo penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afastada circunstância judicial desfavorável em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1214 do STJ. 7. Mantida a agravante do motivo torpe e inexistentes causas modificadoras na terceira fase, redimensiona-se a pena do homicídio consumado para 15 anos e 9 meses de reclusão, preservando-se a pena fixada para a tentativa. 8. Constata-se erro material na sentença originária que, ao realizar o concurso material, somou as penas de forma aritmética incorreta. Com o redimensionamento da pena do homicídio consumado para 15 anos e 09 meses e a manutenção da tentativa em 05 anos e 03 meses, a soma resulta em 21 anos de reclusão. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não se anula decisão do Tribunal do Júri amparada em versão plausível e sustentada por provas nos autos. 2. Configura coautoria a conduta do agente que fornece o instrumento do crime e adere ao desígnio homicida, não se caracterizando participação de menor importância.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e “d”; CP, arts. 29, 59, 69 e 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 890226/SE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.09.2017, DJe 11.10.2017; STJ, Tema 1214. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700942-95.2021.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como apelante Elias Guedes de Santana Filho e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)